Tribunal: STF
Processo: Rcl 24325
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Juizado especial. Repercussão geral. Ausência de interposição de agravo interno. Não cabimento de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    1. Os enunciados editados a fim de sintetizar e promover interpretações que tiverem alcançado adesão da maioria dos participantes dos fóruns de discussão de jurisprudência formada nas instâncias ordinárias não possuem natureza jurídica de lei e, portanto, não têm força cogente relativamente aos sujeitos dos processos que tramitam no Poder Judiciário, nem muito menos vinculam a Suprema Corte no exercício de sua competência, a qual é orientada pela Constituição Federal e pela legislação vigente, cuja interpretação é orientada pela jurisprudência construída no âmbito do próprio STF.



    2. A matriz constitucional do instituto da repercussão geral impõe o respeito à nova sistemática, indistintamente, por todos os órgãos do Poder Judiciário, a fim de se atingir não apenas a racionalização e a estabilização da prestação jurisdicional, como também conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional, antes prejudicada pela subida de inúmeros processos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso da Suprema Corte.



    3. A obrigatoriedade de decisão em agravo interno contra o juízo a quo de admissibilidade de recurso da competência do STF, sob a perspectiva objetiva de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte visa promover o dever de cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6º c/c art. 1.029, § 1º e art. 1.030, §2º, todos do CPC), bem como a competência ordinária para fins de subsunção dos fatos e das provas do caso concreto à tese constitucional firmada pelo STF em repercussão geral.



    4. Agravo regimental não provido.